Tribunal: STF
Processo: RE 108725
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- ANISTIA FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
ANISTIADO QUE FOI, PELA LEI N. 2163, DE 19.9.84, O DÉBITO DISCUTIDO
NA AÇÃO, E DE SER CONSIDERADO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO PELA UNIÃO, O QUE ELA, ALIAS, RECONHECE.